Tribunal: STF
Processo: ADI 1824
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-10
Data de publicação: 1998-06-10

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Parágrafo 1º do
art. 163 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 3. Alegada
ofensa ao art. 22, XXVII, da Constituição Federal, eis que vedado
ao constituinte estadual legislar sobre normas gerais de licitação
e contratação na administração pública. 4. Fundamentos relevantes.
A licitação, no processo de privatização, há de fazer-se com
observância dos princípios maiores consignados no art. 37, XXI, da
Lei Maior. 5. Medida cautelar deferida  para  suspender, ex nunc, e
até o julgamento final da ação a execução e aplicabilidade do § 1º
do art. 163, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul,
referendando-se,  assim,  por  maioria   de  votos,  a  decisão
concessiva da liminar.